Tribunal: TJES
Processo: 0025025-18.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025025-18.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ILIS HERCULANO PINTO FILHO
APELADO: RENILDO PINTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
recibo de compra e venda
(fl. 49)
fora firmado em 12 de fevereiro de 1993.
N
o contrato são especificados alguns pontos do imóvel e, além disso, contém assinaturas de terceiros que não fazem parte desta lide,
razão pela qual não é documento
capaz de comprovar eventual propriedade.
2.

Ademais, a presente ação não se refere à posse ou propriedade do imóvel, mas, como anteriormente dito, ao ressarcimento de benfeitorias realizadas.
3.
A d
iscussão acerca da propriedade do imóvel deverá ser objeto de demanda própria e ajuizada contra as
legítimas partes.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025025-18.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENILDO PINTO

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS GUERINE RIEGERT - ES11652-A
APELADO: ILIS HERCULANO PINTO FILHO

Advogado do(a) APELADO: JULIANA TEIXEIRA DIAS STAUFFER TELLES - ES23160

VOTO

Conforme consta do relatório,
Trata-se de apelação cível interposta p
or
Il
i
s Herculano Pinto Filho contra sentença
(
fls.
226/227v, integrada pela decisão de fls.
2
38
/
242
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível
de
Vila Velha
/ES
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita. Ainda, julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões
recursais (fls.
245
/
251
)
,
o
apelante
alega
que (i) o pedido de declaração de propriedade, formulado em reconvenção, é viável, pois conexo com a demanda principal, e deve ser acolhido, em razão das provas constantes dos autos; (ii) é o verdadeiro adquirente do imóvel em discussão, conforme acervo probatório.

Pois bem.
I
nicialmente, é preciso ressaltar que o objeto d
a presente ação,
desde a sua origem
,

é o ressarcimento
d
as benfeitorias supostamente realizadas pelo
apelado no imóvel citado, e não o terreno em si ou que
m
detém a sua
propriedade
.

Em suma, o
requerido, ora

apelante,
requer
que ele
seja reconhecido como o verdadeiro adquirente do imóvel, pois
os documentos, depoimentos e confissão do apelado são suficientes para tanto.
Requer, ainda, que seja retificado o instrumento de compra e venda acostado à fl. 49 dos autos.

Da análise dos autos
, não vejo motivos para modificar a sentença. Explico.

O magistrado de primeiro grau

julgou
improcedente o pedido formulado n
a reconvenção
com base na seguinte fundamentação.

“
Em relação ao pedido de declaração de erro no recibo de compra e venda, bem como retificação, entendo pelo indeferimento, pois, embora não tenha sido assinado pelos envolvidos, contém
declaração de pessoas estranhas a lide
, que não podem sofrer consequências da coisa julgada sem que tenha sido previamente oportunizado o contraditório”.

Analisando o documento em questão, verifico
que o recibo de compra e venda
(fl. 49)
fora firmado em 12 de fevereiro de 1993.
N
o contrato são especificados alguns pontos do imóvel e, além disso, contém assinaturas de terceiros que não fazem parte desta lide,
razão pela qual não é documento
capaz de comprovar eventual propriedade.

Ademais, a presente ação não se refere à posse ou propriedade do imóvel, mas, como anteriormente dito, ao ressarcimento de benfeitorias realizadas.

Nesse sentido, trago o entendimento deste E. Tribunal:

(...)
III. As testemunhas ouvidas declararam que o Recorrido é quem reside no imóvel desde a época do falecimento de sua genitora, de modo que, ainda que a Recorrida ostente um recibo de compra e venda à fl. 13, alusivo a uma suposta compra e venda direta entre si e sua avó, referida documentação não é suficiente para suplantar os efeitos da posse fática exercida pelo Recorrido e confirmada unanimemente pelos depoimentos pessoais prestados nos autos.

IV
. Registre-se serem descabidas, nesta via, as questões afetas às eventuais nulidade e vícios que porventura permeiem o negócio jurídico alusivo à suposta aquisição do imóvel pela Recorrente com base no Recibo de fl. 13, na medida em que se destina à estreita comprovação dos requisitos elementares para concessão da proteção possessória vindicada, o que não se mostrou revelado.
V.
Recurso conhecido e desprovido.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos,
conhecer e negar provimento ao Recurso,
majorando os honorários advocatícios para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, consignando que a Recorrente encontra-se assistidas pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. Apelação Cível 0010787-32.2014.8.08.0024. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 10/08/2021.

Logo, sem maiores delongas, eventual discussão acerca da propriedade do imóvel deverá ser objeto de demanda própria e ajuizada contra as
legítimas partes.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) percentual fixado a título de honorários advocatícios, na parte que cabe ao apelante, cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)